Tribunal: TJES
Processo: 0007062-60.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007062-60.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU GOMES BATHE e outros (3)

APELADO: ESTACOL IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007062-60.2017.8.08.0014

APELANTES: ELISEU GOMES BATHE e VANESSA DE OLIVEIRA

APELADOS: ESTACOL IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA e NORBERTO AUGUSTO SCHULTZ

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR NAS DEPENDÊNCIAS DE EMPRESA. QUEDA DE ESTRUTURA DE MADEIRA. OMISSÃO NO DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DOS PAIS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelos genitores de menor (8 anos) falecido em decorrência do tombamento de uma estrutura de madeira (escorregador inacabado) ocorrido nas dependências da empresa ré, durante um evento social (chá de bebê) autorizado pelo proprietário. A ação busca indenização por danos morais e materiais (pensão). A r. sentença julgou os pedidos improcedentes, por ausência de nexo causal, imputando o evento à culpa exclusiva dos pais (Apelantes).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da empresa e de seu proprietário (Apelados) pelo evento fatal, analisando: (i) se a manutenção de estrutura comprovadamente instável, por longo período, em local acessível e habitualmente frequentado por crianças, configura conduta omissiva e negligente, violando o dever de guarda e segurança; e (ii) se a omissão dos Apelados foi a causa direta e determinante do acidente, apta a afastar a excludente de culpa exclusiva dos pais.

III. Razões de decidir 3. Restou configurada a conduta omissiva e negligente dos Apelados. O conjunto probatório (Laudo Pericial e prova testemunhal emprestada do Inquérito Policial) demonstrou que a estrutura de madeira era "bastante instável" quando "em pé", permanecendo acessível no pátio da empresa por cerca de um ano e sendo rotineiramente utilizada como brinquedo por crianças de clientes e funcionários, com a ciência dos proprietários, que assumiram o risco pelo evento. 4. A falha no dever de guarda e segurança é manifesta, pois os Apelados, cientes do perigo e da presença de crianças no local (inclusive autorizando o evento social), não adotaram qualquer medida para mitigar o risco (isolamento da área, sinalização de advertência ou remoção da estrutura). Essa omissão foi a causa direta e determinante do acidente, afastando a tese de culpa exclusiva dos pais, cuja vigilância, embora devida, não elide a responsabilidade primária da empresa que criou e manteve o risco. 5. O dano moral pela perda de filho menor é presumido (
in re ipsa
), justificando a indenização. Igualmente, é devido o pensionamento mensal (dano material) aos pais de baixa renda (presumida pela gratuidade de justiça), conforme Súmula 491/STF e jurisprudência do STJ, independentemente de o menor exercer atividade remunerada.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Pedidos julgados procedentes, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelante e pensão mensal por danos materiais,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, devidos desde a data em que a vítima (João Vitor Oliveira Bathe) completaria 14 (quatorze) anos até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, a partir de então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários (o que ocorrer primeiro).

Tese de julgamento: "1. A empresa que mantém estrutura instável e perigosa (coisa) em suas dependências, ciente de que o local é acessível e frequentado por crianças que a utilizam para recreação, responde civilmente pelos danos decorrentes de acidente causado por essa estrutura, configurando-se omissão negligente no dever de guarda e segurança." "2. A omissão da empresa em isolar, sinalizar ou remover o objeto perigoso constitui a causa direta e determinante do acidente, afastando a excludente de culpa exclusiva dos pais pela falta de vigilância do menor." "3. O dano moral pela morte de filho menor é
in re ipsa
(presumido)." "4. É devido o pensionamento mensal (dano material) aos pais de baixa renda pela morte de filho menor, independentemente de este exercer atividade remunerada, ante a presunção de contribuição futura ao sustento familiar."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007062-60.2017.8.08.0014

APELANTES: ELISEU GOMES BATHE e VANESSA DE OLIVEIRA

APELADOS: ESTACOL IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA e NORBERTO AUGUSTO SCHULTZ

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a existência, ou não, de responsabilidade civil dos Apelados (empresa e seu proprietário) pelo trágico acidente ocorrido em suas dependências, que vitimou fatalmente o menor João Vitor Oliveira Bathe, de 8 (oito) anos, filho dos Apelantes.

A r. sentença de piso julgou a demanda improcedente (ID 15710122), acolhendo a tese defensiva de ausência de nexo causal, ao fundamento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva dos pais (Apelantes), que teriam sido negligentes na vigilância do menor em um ambiente industrial, fora do horário de expediente da empresa e durante um evento particular de um funcionário.

Os Apelantes, por sua vez, insistem na omissão e negligência dos Apelados, que mantinham uma estrutura perigosa e instável acessível a crianças, falhando em seu dever de guarda e segurança.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

O fato central é incontroverso e está tragicamente comprovado: no dia 26 de março de 2017, o menor João Vitor Oliveira Bathe faleceu em decorrência de "contusão pulmonar - traumatismo torácico - ação contundente" (Laudo Cadavérico, fl. 19, Vol. 1), após uma estrutura de madeira (identificada como um escorregador inacabado) tombar sobre ele (BU, fl. 25, Vol. 1; Prontuário Médico, fl. 27, Vol. 1), fato ocorrido nas dependências da empresa Apelada.

A principal linha de defesa dos Apelados, acolhida pela sentença, é a de que o evento decorreu de culpa exclusiva dos pais, que não vigiaram o menor, e de terceiros (convidados de um chá de bebê na casa de um funcionário), que teriam erguido a referida estrutura, a qual, segundo a defesa, estaria "deitada" e desmontada.

Contudo, essa versão defensiva é frontalmente contrariada pelas provas documentais colhidas ainda na fase de Inquérito Policial (IP) e acostadas aos autos físicos, as quais, embora não tenham resultado em denúncia criminal, são válidas como prova emprestada nesta esfera cível.

Destaco, inicialmente, o depoimento da Sra. Rosângela Pereira do Nascimento Silva (fls. 181-182), esposa do funcionário que sediava o evento. Ela afirmou à autoridade policial, de forma clara, que a estrutura não foi erguida no dia do evento, mas que estava no local há cerca de 01 (um) ano:

"QUE A DECLARANTE ALEGA QUE HÁ CERCA DE 01 ANO NORBERTO [proprietário Apelado] MONTOU UM ESCORREGADOR EM FRENTE AO ESCRITÓRIO, BEM AO LADO DE UM BALANÇA; QUE TAL ESCORREGADOR, TERIA SIDO MONTADO, PARA VENDER, CASO ALGUÉM QUISESSE; QUE VÁRIAS CRIANÇAS BRINCAVAM TANTO NO ESCORREGADOR, QUANTO NO BALANÇO; QUE ESCLARECE QUE INCLUSIVE VÁRIOS CLIENTES PASSAVAM ALI COM CRIANÇAS E COLOCAVAM TAIS CRIANÇAS PARA BALANÇAREM NAQUELE BRINQUEDO E ATÉ PARA TIRAREM FOTOS; QUE TAL BRINQUEDO DE TEMPOS EM TEMPOS TINHA QUE SER REAPERTADO, POIS FICAVA FROUXO E PERIGOSO [...]"

"QUE ALGUNS DIAS, DEVIDO A TAL ESCORREGADOR ESTAR MUITO INSTÁVEL, TIRARAM A PARTE DO ESCORREGADOR PROPRIAMENTE DITA E DEIXARAM O CAVALETE DE PÉ, FICANDO AINDA MAIS PERIGOSO;"

No mesmo sentido foi o depoimento do Sr. Augusto Pereira do Nascimento (fl. 175), que, presente no dia anterior ao acidente (25/03/2017), declarou:

"[...] SE SURPREENDEU POIS VIU QUE PRÓXIMO AO BALANÇO, HAVIA UMA ESTRUTURA (CAVALETE), PARA A MONTAGEM DE UM ESCORREGADOR,
SENDO QUE TAL ESTRUTURA ESTAVA SEM SEGURANÇA, ISTO É MUITO INSTÁVEL
E AINDA FALTAVA A PEÇA QUE DAVA FIRMEZA A ESTA, ISTO É O REFERIDO ESCORREGADOR;
QUE TAL PEÇA ESTAVA EM PÉ E NÃO DEITADA
;" (Grifo meu).

Esses depoimentos, colhidos no calor dos fatos e sem indícios de parcialidade, desconstroem a tese defensiva de que a estrutura estava "deitada" e foi erguida por terceiros. Pelo contrário, evidenciam que a empresa Apelada mantinha, habitualmente e por longo período (cerca de 1 ano), uma estrutura perigosa "de pé", em local acessível, e que era rotineiramente utilizada como brinquedo por crianças de clientes e funcionários, com a ciência e permissão dos proprietários.

A corroborar a periculosidade do objeto, o Laudo Pericial de Exame de Local (fls. 29-37), realizado no dia do acidente, foi categórico. A Sra. Perita, ao examinar o objeto (Item 2.2: "escorregador não completamente montado"), constatou no Item 2.3:

"Quando o brinquedo foi colocado em 'pé', foi observado que a estrutura encontrava-se bastante instável, e se movia com uso moderado de força."

Resta, portanto, configurada a conduta omissiva e negligente dos Apelados.

A responsabilidade civil, no caso, decorre da falha grave no dever de guarda (art. 938, CC, aplicado por analogia à guarda da coisa) e no dever de segurança. Ao manter uma estrutura comprovadamente "bastante instável" em seu pátio, ciente de que o local era frequentado por crianças (seja de clientes, seja de funcionários) que a utilizavam como brinquedo, a empresa assumiu o risco pelo evento danoso.

A alegação de que o evento era "particular" e que havia "orientação" para restrição de área não exime a responsabilidade dos Apelados. Primeiramente, porque os depoimentos indicam que o próprio proprietário Apelado autorizou o evento e esteve presente (fls. 180, 184), tendo plena ciência da presença de crianças no local. Segundo, porque a estrutura perigosa estava instalada em área comum e era usada
habitualmente
por crianças, e não apenas naquele dia.

A empresa Apelada falhou ao não tomar qualquer medida para mitigar o risco que ela própria criou e mantinha: não isolou a área, não afixou placas de advertência sobre o perigo ou a instabilidade, nem providenciou o reparo ou a remoção da estrutura que sabia ser "perigosa" (conforme depoimento da Sra. Rosângela).

Não há que se falar, portanto, em culpa
exclusiva
dos pais (Apelantes). A existência de um "brinquedo" (ainda que precário e perigoso) em local acessível funciona como um atrativo natural para qualquer criança. Embora a vigilância parental seja um dever primário, a omissão da empresa em garantir a segurança mínima de suas instalações foi a causa direta e determinante para o acidente.

Em casos similares a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA NO SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO AUSENTE - DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PREJUÍZO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO INEXISTENTE. - Em sede de ação indenizatória no âmbito da qual a consumidora busca o ressarcimento de danos suportados em razão de queda no interior do supermercado, a responsabilidade do estabelecimento comercial resulta caracterizada quando não comprovada a tese de culpa exclusiva da vítima, não havendo campo para discussão sobre dolo ou culpa nos termos do art. 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor - As lesões sofridas pela autora violaram a sua integridade física sobremaneira e geraram maiores consequências na esfera moral fazendo jus à recomposição postulada - Para o arbitramento da reparação por dano moral o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes - A indenização material depende de prova efetiva do prejuízo suportado, à mingua da qual a pretensão não pode ser tutelada. (TJ-MG - Apelação Cível: 50060705520218130686 1 .0000.24.128854-7/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Condomínio edilício - Playground - Balanço - Queda de criança - Lesões corporais - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambos as partes - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Rejeição - Rompimento do balanço não controvertido - Culpa do réu pelo acidente caracterizada - Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima - Danos materiais e morais evidenciados - Indenizações exigíveis - Arbitramento levemente desarmonizado com o disposto no artigo 944 do Código Civil - Majoração - Danos estéticos não caracterizados - Apelação da autora parcialmente provida, desacolhida a do réu (TJ-SP - AC: 10300526920188260506 SP 1030052-69.2018.8.26 .0506, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 13/10/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

Afastada a excludente de responsabilidade, e presentes a conduta omissiva (negligência no dever de guarda e segurança), o dano (óbito) e o nexo causal (o óbito decorreu da queda da estrutura instável mantida pela empresa), impõe-se o dever de indenizar.

Dos Danos Morais

A perda prematura de um filho de oito anos em circunstâncias tão trágicas configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato, dispensando comprovação do abalo psicológico sofrido pelos genitores.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica dos ofensores (empresa de imunização de madeiras) e dos ofendidos (beneficiários da gratuidade da justiça), bem como a gravidade da conduta (omissão prolongada no dever de segurança), fixo a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor Apelante.

Este é o parâmetro que vem sendo adotado por este Tribunal em casos de responsabilidade civil por óbito de familiar.

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL . MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. Consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado . II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito . Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000620-58.2013 .8.08.0066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido . A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais . A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.
O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados . O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Tratando-se o caso em tela de indenização por danos morais, o termo inicial para incidência da SELIC deve ser a data do arbitramento, o que se encontra em harmonia com o art. 407 do Código Civil e, igualmente, com a Súmula nº 362 do STJ.

Dos Danos Materiais (Pensão)

Os Apelantes requereram, na inicial o pagamento de pensão mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é devida a pensão aos pais pela morte de filho menor, mesmo que este não exercesse atividade remunerada à época do óbito (Súmula 491/STF), sendo presumida a contribuição futura para o sustento do núcleo familiar, especialmente em famílias de baixa renda (o que se presume pela concessão da gratuidade da justiça aos Apelantes).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PENSÃO MENSAL. MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS . VALOR DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes.
2 . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios esbarra na vedação prevista na referida súmula . Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante as quantias fixadas, é possível a revisão do quantum por esta Corte, situação não verificada no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 151496 SP 2012/0041715-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL . VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO . REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024 .2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais.3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.4. O art . 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo .5. Na hipótese, a perícia realizada por clínico geral e não por médico especialista em ginecologia e obstetrícia é válida, tendo em vista que o perito comprovou possuir conhecimento técnico na área objeto da perícia, demonstrando ser graduado em medicina, pós-graduado em urgência, emergência médica e terapia intensiva, bem como ter prática em atendimentos de pré-natal e puerpério.6.
O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art . 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência. O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade
.7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sua modificação somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na hipótese.8. No particular, a recorrida, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital recorrente . No local, ela foi submetida à cesariana e deu à luz uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Assim, é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal.9. Recurso especial conhecido e não provido . (STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR . FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. V A L O R I R R I S Ó R I O . P O S S I B I L I D A D E . PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. (...) 4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. 5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional. 6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais. 7.
Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018).

A jurisprudência do STJ também estabelece os parâmetros para tal pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo, da data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos até os 25 (vinte e cinco) anos de idade (quando presumivelmente constituiria família própria), reduzindo-se, a partir daí, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários (o que ocorrer primeiro).

O valor da pensão deverá ser pago aos Apelantes (genitores), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR
os Apelados, ESTACOL IMUNIZACAO DE MADEIRAS LTDA e NORBERTO AUGUSTO SCHULTZ, solidariamente, ao pagamento de Indenização por Danos Morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelante (Eliseu Gomes Bathe e Vanessa de Oliveira), aplicando-se a Taxa SELIC desde a data deste acórdão até o efetivo pagamento, em harmonia com o art. 407 do Código Civil e, igualmente, com a Súmula nº 362 do STJ.

CONDENAR
os Apelados, solidariamente, ao pagamento de Pensão Mensal (Danos Materiais) aos Apelantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, devidos desde a data em que a vítima (João Vitor Oliveira Bathe) completaria 14 (quatorze) anos até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, a partir de então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários (o que ocorrer primeiro), devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma só vez.

Diante da reforma integral da sentença, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os Apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor dos danos morais e o somatório das pensões vencidas acrescido de 12 (doze) parcelas vincendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.